Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. TEMA 769 STJ. DESCABIMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios. Registre-se que somente a contradição interna autoriza o manejo do presente recurso, pois faz com que o julgado traga proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorreu no caso em análise. Incabível a suspensão do processo em razão do Tema 769, do Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento, porque, no caso em espécie, é incontroverso que houve o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis do executado.